Tribunal: STF
Processo: ARE 1476677
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO NA ORIGEM. REMESSA INDEVIDA DOS AUTOS AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO.



    DECISÃO: Da análise dos autos, verifica-se que o recurso extraordinário interposto por Vladimir Ramos Mattiuzzo foi julgado prejudicado na origem com fundamento no artigo 1.039 do CPC, em razão da aplicação do quanto decidido por esta Corte no Tema 1.177 de Repercussão Geral. Dessa decisão foi interposto tão somente agravo interno perante o Tribunal a quo.



    Conclui-se, portanto, que os autos foram equivocadamente remetidos a esta Corte.



    Ex positis, cancele-se a autuação do feito nesta Corte e remetam-se as presentes peças processuais à origem.



    À Secretaria para providências.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente